Tribunal: TJMT
Processo: 0005964-34.2017.8.11.0086
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005964-34.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILMA BALDISSERA - CPF: 651.972.591-91 (APELANTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), LEONIDES ANGELINA BALDISSERA PARIZOTTO - CPF: 886.612.371-49 (APELANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LEONIDES ANGELINA BALDISSERA PARIZOTTO - CPF: 886.612.371-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO EM ÂMBITO DOMICILIAR (“
HOME CARE
”) – NEGATIVA DE COBERTURA – EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE FORNECER SERVIÇOS/TRATAMENTOS NÃO CONTRATADOS – NEGATIVA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento médico em âmbito domiciliar (“
home care
”), é lícita a negativa de custeio do referido tratamento, independentemente da aplicação do CDC à espécie, pois a interpretação de cláusulas de forma favorável ao consumidor não autoriza a modificação da relação contratual expressamente disposta.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL interposto por WILMA BALDISSERA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. no 5964-34.2017.811.0086 – Código 110055), ajuizada pela apelante contra UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou improcedente o pedido de custeio de tratamento via
home care
considerando a existência de cláusula contratual excluindo a internação domiciliar (cf.
28265470 - Pág. 1/7
).

A apelante diz que atualmente possui 84 anos de idade, e em decorrência de sua avançada idade e diversas complicações de saúde, que lhe atribuem o caráter semivegetativo, necessita de tratamento em domicílio, denominado
home care
; prossegue dizendo que a cláusula contratual que exclui o tratamento domiciliar é notadamente abusiva, já que restringe direitos inerentes à própria natureza do contrato, a ponto de tornar impraticável a realização de seu objeto, nos exatos termos do artigo 51, § 1o, inciso II, do CDC, porquanto permite à apelada eximir-se de prestar a assistência médica na forma necessitada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja determinado à apelante que custeie o seu tratamento domiciliar.

Nas contrarrazões de ID 28265479, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A tese recursal gravita, essencialmente, na alegação de que a
cláusula contratual que exclui o tratamento domiciliar na modalidade
Home Care
é notadamente abusiva, porque restringe direitos inerentes à própria natureza do contrato, tornando impraticável a realização de seu objeto; contudo, a
inserção de cláusulas excludentes ou limitativas de cobertura de determinados procedimentos nos contratos de plano e seguro saúde não podem ser consideradas, por si só, prática abusiva, porquanto apenas busca amoldar os serviços oferecidos ao prêmio a ser pago pelo conveniado ou segurado, visando a dar equilíbrio ao contrato.

Na hipótese, o contrato entre as partes foi celebrado em 01.02.2008 e possui expressa exclusão da cobertura de atendimento domiciliar, em cláusula redigida de forma clara e de fácil compreensão, conforme demonstra o documento de ID 28262455 - Pág. 1, atendendo ao disposto no art. 54, §4°, do Código de Defesa do Consumidor; a propósito:

“
CLAUSULA XII - SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO

12.1.

-
Não terão cobertura para fins do presente contrato os seguintes serviços:

(...)

b) Consultas, Serviços de Enfermagem e Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar”

(cf. Id no 2171381 – fls. 11).

A Lei no 9.656/1998, que é norma especial, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e prevê padrões mínimos apenas de “atendimento ambulatorial”, “internação hospitalar”, “atendimento obstétrico” e “atendimento odontológico” (art. 12, I a IV), não garantindo, portanto, “ex lege”, o direito ao tratamento domiciliar – “home care”.

Assim, conquanto o relatório médico demonstre que a apelante efetivamente se encontra com a saúde debilitada (ID 28261988 – Pág. 3), não se pode “fechar os olhos” ao fato de que, ela/apelante não contratou o serviço de
home care
quando da celebração da avença e, portanto, não pode agora requerer que lhe seja fornecido tratamento pelo qual nunca aderiu, tampouco efetuou a prestação pecuniária correspondente; deste modo, considerando a existência de cláusula contratual de atendimento domiciliar (
home care
) exclusão contratual é imperativa a observância do "
pacta sunt servanda
", não sendo aceitável a argumentação desenvolvida neste momento processual.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MT-SAÚDE - PEDIDO DE PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - NÃO COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO - NATUREZA CONSUMERISTA- CLAUSULA INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

2. [...] 1
. Havendo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento médico em âmbito domiciliar (“home care”), é lícita a negativa de custeio do referido tratamento, independentemente da aplicação do CDC à espécie, pois a interpretação de cláusulas de forma favorável ao consumidor não autoriza a modificação da relação contratual expressamente dispost
a. (Ap 83567/2017, Des. João Ferreira Filho, 1a câmara de direito privado, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018)". 3 . Sentença mantida – Recurso desprovido. (Ap 88623/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

De tal modo, não há fundamento para obrigar a ré/apelante a fornecer o tratamento domiciliar na forma pretendida pela autora/apelante, uma vez que a operadora do plano de saúde não se comprometeu contratualmente a lhe prestar tal obrigação. Não se discute o fato de que o tratamento médico domiciliar irá auxiliar ou facilitar a vida da paciente, mas, a questão precípua é focada em que, como o contrato celebrado pela autora com a Unimed exclui expressamente a cobertura desse tipo de tratamento, razão pela qual, por óbvio, a operadora do plano de saúde não pode ser compelida a arcar com o custeio de prática medicinal fora do objeto do contrato. Senão, qual seria a serventia do contrato?

Obrigar a Unimed ao custeio do tratamento médico domiciliar por considerar “irracional” o contrato cobrir despesas com internação hospitalar, mas não com internação domiciliar, ou, então, através de interpretação mais favorável ao consumidor, nada mais é do que incluir judicialmente hipóteses inéditas de cobertura contratual, ou seja, é pura e indevida intromissão estatal na relação contratual livremente constituída entre as partes, causando verdadeiro desequilíbrio em favor do consumidor, o que não é juridicamente aceitável.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Custas pela apelante, observado, contudo, o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020